Tribunal: STF
Processo: HC 256257
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliano Cesar Cordeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 1.001.051/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 60-63). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que a reincidência múltipla, por si só, não constitui fundamentação para a segregação cautelar. Ressalta que as penas impostas pelas condenações anteriores já foram integralmente cumpridas e extintas. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Decido. 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o:



"[...] 2 Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, punido com reclusão (pena máxima superior a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, ao que se depreende dos relatos dos agentes policiais, há evidências no sentido de que o autuado exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que terceiro foi detido após ter adquirido junto ao autuado, duas porções de drogas (0,94g de crack, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/19), em local conhecido como "ponto de tráfico de entorpecentes" em circunstâncias fáticas tais como relatadas no expediente - que, ao menos pelos elementos colhidos nesse momento, denotam o seu envolvimento em prática de tráfico de drogas. Durante patrulhamento de rotina nas imediações da Vila Esperança, os policiais militares observaram movimentação suspeita na Rua Maria Lina, nas proximidades de um conhecido ponto de tráfico associado a Juliano Cesar Cordeiro, vulgo “Puruca”, na cidade de Itararé. Em determinado momento, visualizaram Juliano realizando uma aparente transação com outro indivíduo: este entregou algo ao custodiado, aparentemente dinheiro, e em seguida recebeu algo em troca. O indivíduo foi abordado na Rua Dr. Antonio José Luciano de Melo e identificado como. Com ele foram encontradas duas pedras amareladas, aparentando ser crack. Em entrevista, confessou ter adquirido a droga de Juliano por R$ 40,00, entregando duas cédulas de R$ 20,00. Informou ainda ser usuário de crack há 16 anos e já ter adquirido entorpecentes com “Puruca” em outras ocasiões. Foi realizado cerco ao imóvel utilizado pelo custodiado, que ao perceber a presença policial correu para o interior do local. Diante da resistência em abrir a porta e da tentativa de fuga, o portão foi arrombado. Após tentativas de abordagem, o custodiado abriu a porta espontaneamente, recebeu voz de prisão e foi algemado por fundado receio de fuga. Em revista pessoal, foram encontrados em seu bolso a quantia de R$ 652,00 em cédulas com odor característico de crack e um aparelho celular, ambos apreendidos. Ressalta-se que o imóvel não é utilizado como residência, mas como criadouro de frangos. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, ainda que sumariamente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti. Ressalte-se que, por ora, e à míngua de elementos mais consistentes e concretos, a versão apresentada pelo autuado, na presente audiência, poderá ser melhor analisada e debatida pela defesa em futura ação penal com possibilidade de ampla produção de provas. Por ora, tem-se que a conduta imputada, em tese, ao autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Por fim, consigne-se que há registro de condenações anteriores do autuado, com trânsito em julgado (certidões às fls. 41), a indicar que ele é possível reincidente, múltiplo, e que o envolvimento em fato criminoso não é meramente episódico ou isolado em sua vida, o que também impõe a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, portanto. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação da pessoa autuada. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3- Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe [...]" (e-STJ, fls. 85-87, grifo nosso).



    Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 



    No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva, consistente na multirreincidência, sendo a prisão preventiva medida de rigor.



    (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente